Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717560-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA FRANCA DIAS, NAUBERT FRANCA DIAS, WALLACE FRANCA DIAS, KAREN DANIELLE BONIFACIO DIAS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA FRANCA DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, NAUBERT FRANCA DIAS, WALLACE FRANCA DIAS, PATRICIA FRANCA DIAS, KAREN DANIELLE BONIFACIO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA FRANCA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo DISTRITO FEDERAL (ID 74889821) e por PATRICIA FRANCA DIAS e outros (ID 75007149) em face de acórdão (ID 74561614) prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 15:03:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador